Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. EXIGÊNCIA DESCUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de intimação para apresentar alegações finais não acarreta nulidade e consequente cassação da r. sentença, se não houver prejuízo para as partes.
2. No caso concreto, não houve prejuízo, pois as partes tiveram oportunidade de se manifestar ao longo de todo o processo, mormente as provas produzidas, além de ter sido concedida vista ao Ministério Público antes da prolação da r. sentença, a afastar qualquer alegação de cerceamento de defesa.
3. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância.
4. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
5. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
6. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Réu no importe de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo, pois obedece às necessidades da criança e a disponibilidade financeira demonstrada nos autos pelo genitor, considerando ainda a existência de outra filha, a quem o Réu tem o dever de também sustentar.
7. De regra, os alimentos devem recair prioritariamente sobre os pais, de acordo com a regra prevista no art. 1.696 do CC/02, podendo, todavia, essa obrigação ser imposta aos avós e demais parentes em linhas reta, nos termos do art. 1.698 do CC/02, que respondem de forma subsidiária e complementar, conforme sedimentado na Súmula no 596 do c. STJ.
8. A impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento do encargo alimentar pelos genitores deve nortear a fixação da obrigação avoenga. Demonstrado que o montante fixado a título de alimentos devidos pelo genitor se mostra suficiente para a manutenção das necessidades vitais da criança, não cabe a complementação pela avó paterna, que nem sequer integra a relação processual.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.